Tribunal: TJDFT
Processo: 0710572-65.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-06-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. ICMS NÃO PAGO. MULTA PUNITIVA. REDUÇÃO. VEDAÇÃO AO CONFISCO. ART. 150, IV, CF. PATAMAR FIXADO NO VALOR DO RESPECTIVO TRIBUTO.
1. A Constituição Federal ao tratar do sistema tributário nacional traz dentre as limitações ao poder de tributar o princípio da vedação ao confisco, que proíbe que se utilize o tributo com efeito de confisco.
2. O Supremo Tribunal Federal entende que o princípio da vedação ao confisco aplica-se às multas tributárias, inclusive às multas punitivas. Possui posicionamento no sentido de ser confiscatória a multa punitiva que ultrapasse o percentual de 100% sobre o valor do tributo devido.
3. Deu-se provimento ao recurso.